Tribunal: STF
Processo: HC 187164
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara Criminal e da Infância e Juventude da Comarca de São João Del Rei/MG, no processo nº 0004889-30.2020.8.13.0625, converteu em preventiva a prisão em flagrante da paciente, ocorrida no dia 14 de janeiro de 2020, ante a suposta prática da infração prevista no artigo 33, cabeça (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006. Ressaltou a natureza e a quantidade dos entorpecentes apreendidos – 206,6 gramas de maconha e 63,7 gramas de cocaína. Assentou insuficientes cautelares alternativas. Concluiu necessária a custódia para garantir a ordem pública, a instrução processual e a aplicação da lei penal.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 561.239/MG, inadmitido pelo Relator. 
    O impetrante sustenta a insubsistência dos fundamentos do ato que implicou a prisão preventiva, dizendo-o lastreado na gravidade abstrata do delito. Articula com as condições pessoais – primariedade e bons antecedentes. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação da custódia e, sucessivamente, a substituição por cautelar diversa. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou encontrar-se o processo-crime na fase de instrução.
    A etapa é de apreciação da medida de urgência.
    2. A prisão em flagrante e a gradação do tráfico de drogas, considerada a natureza e a quantidade das substâncias encontradas – 206,6 gramas de maconha e 63,7 de cocaína – indicam em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o pronunciamento atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 23 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator